Tribunal: TJMT
Processo: 1007838-86.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007838-86.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEFFERSON MAGNO DOS SANTOS - CPF: 514.278.772-20 (ADVOGADO), WILDES MARQUES SOARES JUNIOR - CPF: 065.439.752-02 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JEFFERSON MAGNO DOS SANTOS - CPF: 514.278.772-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES MOZA DOS SANTOS - CPF: 058.363.822-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDECIR DA SILVEIRA - CPF: 699.296.292-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANGELA LOPES SOARES DA SILVA - CPF: 717.097.622-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DA CONDUTA. TRANSPORTE INTERESTADUAL DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei no 11.343/2006, tendo o
Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT

homologado a prisão e a convertido em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, diante da apreensão de 4,273 kg de cocaína ocultada em compartimento de veículo, com indícios de atuação conjunta e transporte interestadual. O impetrante alega ausência de fundamentação concreta do
periculum
libertatis

e requer a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea quanto ao
periculum
libertatis
; (
ii
) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas autorizam a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é medida excepcional que exige prova da materialidade, indícios de autoria e demonstração concreta do risco à ordem pública, nos termos dos
arts
. 311 e 312 do CPP.

A expressiva quantidade de droga apreendida (4,273 kg de cocaína), aliada ao acondicionamento em compartimento oculto
,
aos indícios de transporte interestadual e atuação conjunta, evidencia a gravidade concreta da conduta e justifica a custódia cautelar.

A jurisprudência do STJ e do TJMT admite a manutenção da prisão preventiva com base na quantidade de droga e nas circunstâncias do crime como elementos idôneos para demonstrar o
periculum
libertatis
.

As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem risco à ordem pública.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública diante das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito evidenciada pela quantidade expressiva de droga e pelo
modus operandi
. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes elementos concretos de risco à ordem pública. 3. A substituição por medidas cautelares diversas é incabível quando insuficiente para garantir a ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 311, 312, 313, 314 e 319; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC no 967130/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 17/12/2024,
DJe
03/01/2025; TJMT, HC no 1018524-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 13/08/2024; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, tese no 25.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
em favor de
Wildes
Marques Soares Junior

em face de decisão proferida pelo Juízo
da Primeira Vara
Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos no 1001829-96.2026.8.11.0004, no
s
qua
is
se apura a suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei no 11.343/2006, homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública, em razão da apreensão de aproximadamente 4,273 kg de substância análoga à cocaína, ocultada em compartimento de veículo, em contexto de atuação conjunta e indícios de transporte interestadual
.

Sustenta
o
impetrante, em síntese, a ausência de fundamentação concreta e individualizada quanto ao
periculum
libertatis
, por se apoiar na gravidade abstrata do delito e na quantidade de droga apreendida, sem demonstração de risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal; acrescenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e vínculos familiares e laborais, inexistindo indícios de reiteração delitiva, fuga ou interferência na instrução; e aponta fundamentação genérica, sem análise das medidas cautelares previstas no art. 319 do C
ódigo de Processo Penal
. Ao final, requer a
revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas, bem como a concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida nos autos desta ação constitucional.

A autoridade apontada como coatora apresentou informações no sentido de que a decisão impugnada foi proferida por juiz plantonista em audiência de custódia, não havendo informes complementares,
e
que o feito se encontra em fase de investigação, aguardando a conclusão do inquérito policial.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr.

Domingos
Sávio
d
e Barros Arruda
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

A prisão preventiva é medida cautelar pessoal excepcional, de acentuada restrição à liberdade, destinada a garantir a regularidade e a efetividade do processo penal dentro dos estritos limites legais. Prevista nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, deve observar os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e excepcionalidade. Conforme os artigos 311 e 312 do
Diploma Processual Penal,
só pode ser decretada quando houver prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamento idôneo — como a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal — respeitadas as condições restritivas do artigo 313 e a vedação do artigo 314 à fundamentação baseada unicamente na gravidade abstrata do delito.

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
,
a prisão preventiva constitui medida cautelar voltada à contenção do
periculum
libertatis
, vinculada à preservação da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal, sendo vedada sua decretação com base apenas
na gravidade abstrata do delito, exigindo-se demonstração concreta de risco e afastando-se qualquer caráter de antecipação da pena
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Direito Processual Penal
. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023).

Na mesma linha, Luiz Régis Prado destaca que a prisão preventiva deve ser compatibilizada com os direitos e garantias fundamentais, assumindo natureza excepcional e sendo admissível somente em hipóteses de efetiva e comprovada necessidade (
PRADO, Luiz Régis.
Curso de Direito Penal Brasileiro: parte geral e parte especial
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021
).

A decisão que indeferiu a liminar (ID
.

349004392 deste remédio constitucional) consignou
que, não
se evidencia ilegalidade manifesta no decreto prisional, o qual se encontra amparado em fundamentos concretos e atuais. Destacou a presença do
fumus
commissi
delicti
, evidenciado pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão e pelo laudo pericial que confirmou a apreensão de 4,273 kg
(quatro quilos e duzentos e setenta e três gramas)

de cocaína, acondicionada em
4 (
quatro
)
tabletes ocultos em compartimento preparado no interior de veículo, além de indícios de atuação conjunta.

Ressaltou que a custódia foi decretada para garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e natureza da droga, bem como pelo
modus operandi
empregado para sua ocultação, circunstâncias consideradas aptas a demonstrar risco concreto à ordem pública.

Assentou, por fim, que a prisão preventiva se mostra devidamente fundamentada na elevada quantidade de entorpecente, no transporte interestadual e na ocultação em compartimento especialmente preparado, elementos extraídos dos autos e reputados idôneos para evidenciar o
periculum
libertatis
e justificar a manutenção da medida cautelar.

Verifica-se, neste remédio constitucional, a presença
de indícios de materialidade e autoria dos delitos previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, cujo exame definitivo deverá ocorrer na ação penal própria, distinta dos presentes autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
propósito, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida com base na gravidade concreta do delito e na quantidade expressiva de drogas apreendidas, para garantir a ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a necessidade de prisão preventiva quando a gravidade do crime e o risco à ordem pública prevalecem. 3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando não acautela adequadamente a
ordem pública.

"
(...)

(STJ -
AgRg
no HC: 967130 CE 2024/0468103-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/01/2025)
.

Nesse contexto, em razão da quantidade relevante de substância entorpecente apreendida — consistente em 4,273 kg (quatro quilos e duzentos e setenta e três gramas) de
cocaína, acondicionada em tabletes e ocultada em compartimento preparado no interior de veículo —, bem como das circunstâncias do caso, indicativas de transporte interestadual e atuação conjunta, mostra-se pertinente a incidência do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo entendimento foi firmado na tese no 25, nos seguintes termos:

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção
de prisão preventiva (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme:

(...) “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(Enunciado Orientativo n. 25, da TCCR/TJMT).
(...) (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10185241120248110000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 13/08/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/08/2024).

Desse modo, não se extrai,
neste remédio constitucional
, a ausência dos pressupostos e requisitos legais da prisão preventiva.

Da tese defensiva de inexistência de
periculum
libertatis
em razão dos predicados pessoais do paciente

O impetrante sustenta que o paciente é primário, não possui antecedentes, possui residência fixa e mantém vínculos familiares e laborais. Todavia, tais predicados pessoais não se revelam suficientes, neste exame perfunctório próprio do habeas corpus, para afastar os fundamentos concretos consignados na decisão impugnada.

Assim, a tese não merece acolhimento nesta ação constitucional.

Da
pretensão
de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão

A
fim de compatibilizar, de um lado, a tutela da liberdade individual do paciente — cuja restrição configura medida de
ultima
ratio
, ou seja, instrumento de intervenção penal de caráter subsidiário e excepcional, somente admissível quando estritamente necessário à salvaguarda de bens jurídicos relevantes — e, de outro, a preservação da ordem pública e a
garantia da regularidade da instrução processual,
revela-se inadequada a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art
igo
319 do Código de Processo Penal.

Pelos fundamentos delineados, rejeita-se a tese defensiva, pois, nesta ação constitucional, não se mostra viável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, revelando-se a manutenção da segregação cautelar
medida que se impõe, por encontrar-se em conformidade com o ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO do
habeas corpus
impetrado em favor de
Wildes
Marques Soares Junior
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, porquanto a decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, reveladores da presença dos requisitos legais autorizadores da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026